Tribunal: TJDFT
Processo: 0077053-26.2012.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0077053-26.2012.8.07.0015 RECORRENTE: ARI LOPES CUNHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE REJEITADA. DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. JULGAMENTO CITRA PETITA. TEORIA DA CAUSA MADURA. MEIO INIDÔNEO PARA A ANÁLISE DA DECADÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O interesse recursal consubstancia-se na utilidade e necessidade do provimento jurisdicional almejado pelo recorrente. Assim, embora pago extrajudicialmente o débito, uma vez que se trata de alegação de decadência do crédito tributário, matéria de ordem pública, cujo reconhecimento gerará ao devedor/contribuinte o direito de repetição do indébito, resta claro o seu interesse no julgamento da referida exceção de pré-executividade. 2. Conquanto a matéria não tenha sido apreciada originariamente no primeiro grau de jurisdição (sentença citra petita), o processo comporta julgamento imediato, com base na teoria da causa madura, conforme disposto no artigo 1.013, §3o, III, do Código de Processo Civil. 3. Em face da necessidade de dilação probatória, no caso concreto, o meio processual utilizado pela parte para a veiculação da decadência (exceção de pré-executividade) não é o meio idôneo para a sua análise. 4. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido teria violado os artigos 156, inciso V, 173, inciso I, 204, caput, todos do Código Tributário Nacional e 803, inciso III e parágrafo único, do Código de Processo Civil, ao não acolher alegação de decadência, matéria de ordem pública, em exceção de pré-executividade, por atribuir necessidade de dilação probatória além do título executivo da CDA. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 156, inciso V, 173, inciso I, 204, caput, todos do Código Tributário Nacional e 803, inciso III e parágrafo único, do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 43964561): (...) No caso concreto, o apelante afirma que a constituição do crédito tributário ultrapassou o prazo de cinco anos previsto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional. Todavia, a Certidão de Dívida Ativa que instruiu a petição inicial aponta que o crédito é de origem não tributária, de modo que a questão se resolve com base nos parâmetros estabelecidos pelo Código de Tributário Nacional. Vê-se, outrossim, que a parte apelante não apresentou qualquer elemento ou documento referente à relação jurídica que originou o crédito não tributário. Essa circunstância não rechaça a hipotética possibilidade de caracterização da decadência, mas registra a insuficiência de elementos para verificação da alegação da parte, o que demanda dilação probatória. Imperioso ressaltar que “o art. 6o, § 1o, da Lei n. 6.830/1980 aponta como documento obrigatório para o ajuizamento da execução fiscal tão somente a respectiva Certidão de Dívida Ativa - CDA, que goza de presunção de certeza e liquidez, sendo, portanto, desnecessária a juntada, pelo exequente, da cópia do processo administrativo que deu origem ao título executivo, competindo ao devedor essa providência”. (REsp n. 1.661.027/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 25/2/2022) (grifo nosso). Portanto, se a alegação da decadência, no caso concreto, está desacompanhada de elementos mínimos que permitam sua análise e depende da produção de provas, é inviável o manejo da exceção de pré-executividade com essa finalidade, porquanto meio inadequado. Logo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recursos especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028